Tribunal: STF
Processo: AI 372071
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA. Agravo regimental a que se nega provimento por
 não se encontrarem
prequestionados, explicitamente, os dispositivos constitucionais dados
 como contrariados
e também  por versar matéria processual, relativa a pressupostos de
 admissibilidade de
recurso trabalhista, o acórdão contra o qual se interpõe o recurso
 extraordinário.